Tribunal: TJMT
Processo: 1029033-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029033-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (EMBARGANTE), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (EMBARGADO), VANESCA GOSCH GUARESCHI DE PAULA POZZETTI - CPF: 690.769.791-20 (EMBARGADO), ANDRESA GOSCH GUARESCHI - CPF: 909.443.481-49 (EMBARGADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (EMBARGADO), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA A ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a espólio vinculado a atividade agrícola em funcionamento, autorizando o parcelamento das despesas periciais.

Os embargados alegam a nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de intimação para contraminuta ao agravo de instrumento; e (ii) saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência do STJ, a ausência de intimação para apresentação de contraminuta não implica nulidade automática, salvo comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Os embargos não demonstram a existência de obscuridade, omissão ou contradição. A real intenção é a rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou adequadamente os argumentos e fundamentou a negativa da gratuidade com base na inexistência de prova inequívoca da hipossuficiência do espólio, cuja capacidade econômica deve ser analisada com base em seus próprios bens.

Foi autorizada, de forma razoável, a possibilidade de parcelamento das despesas periciais com base no art. 98, §6o, do CPC e nas normas internas do Tribunal.

O prequestionamento foi atendido conforme art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento não implica nulidade, salvo demonstração de prejuízo. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão, quando não configurada omissão, obscuridade ou contradição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Daniel Montoro, representado por sua inventariante, Maria Barbara Lopes França, em face do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante recorre, sustentando, a existência de contradição no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que o espólio estaria vinculado a atividades empresariais ainda em curso, notadamente à parceria agrícola denominada “Condomínio Boa Vista”, com base em trechos da petição inicial da ação de prestação de contas.

Aduz que a referida parceria teria sido dissolvida ainda antes do ajuizamento da demanda, tendo o espólio, inclusive, sido afastado de suas funções pelos demais condôminos. Destaca que a ação foi ajuizada, justamente, em razão da recusa dos demais em prestar contas e com o objetivo de dissolver a sociedade, de modo que não se poderia afirmar, à luz da realidade dos autos, a existência de fonte de renda ativa vinculada ao espólio.

Acrescenta que, mesmo que se reconhecesse a existência de litígio sobre eventual atividade econômica, conforme admitido no próprio acórdão, tal circunstância seria suficiente para configurar a hipossuficiência momentânea do espólio, razão pela qual sustenta ser contraditório o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Invoca, para tanto, precedentes deste Egrégio Tribunal em que se reconheceu o direito ao benefício em casos nos quais o espólio possuía patrimônio ilíquido ou envolvido em litígio.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado,
suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nos quais sustentam, preliminarmente, a nulidade de acórdão por suposta ausência de intimação regular para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela rejeição dos embargos de declaração (id. 324227389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelos embargados nas contrarrazões, na qual alegam a nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento.

Embora o art. 1.019, II, do CPC preveja essa possibilidade, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação não acarreta nulidade automática, salvo demonstração de prejuízo concreto.

No caso, os embargados tiveram plena ciência do julgamento e exerceram o contraditório ao se manifestarem nos presentes autos, inclusive suscitando a preliminar.

Rejeito a preliminar.

Avançando, a celeuma. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não assiste ao agravante, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça. Explico.

Embora alegue-se que os bens do espólio teriam sido arrematados em demanda executiva diversa,
não há nos autos prova inequívoca da completa inexistência de bens líquidos
, tampouco da impossibilidade objetiva e atual de suportar as despesas processuais.

Ao contrário, conforme se depreende da petição inicial da própria ação de prestação de contas, o espólio está vinculado à
parceria agrícola denominada Condomínio Boa Vista
, com atividades empresariais ainda em curso, incluindo a operação de usina de beneficiamento de algodão e prestação de serviços a terceiros, o que revela a continuidade de atividade econômica com potencial de geração de receitas:

“[...] parceria agrícola, denominada Condomínio Boa Vista, ampliada com a aquisição e montagem de usina de beneficiamento de algodão, onde ainda se beneficia algodão da área de parceria agrícola e de terceiros, com prestação de serviço, recebendo-se, em pagamento, caroço e valores por arroba.”

Esse contexto fático evidencia a
existência de fonte de renda vinculada ao espólio,
mesmo que em litígio, o que
afasta a presunção de hipossuficiência jurídica e financeira
, inviabilizando, neste momento, o deferimento da gratuidade da justiça nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de espólio, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a análise da capacidade financeira deve recair sobre o
patrimônio deixado pelo falecido
, sendo irrelevante a situação econômica da inventariante:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de justiça gratuita formulado por espólio deve ser analisado à luz da situação patrimonial deixada pelo de cujus, sendo irrelevante a situação financeira da inventariante ou dos herdeiros.”

(STJ, AgRg no AREsp 1244624/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/05/2019)

A concessão do benefício exige
prova robusta e contemporânea da insuficiência de recursos
, o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Todavia, conquanto ausentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça,
não se pode ignorar que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 60.000,00 representam encargo de elevado vulto
, com potencial de inviabilizar, de forma desproporcional, a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

O próprio juízo de origem, de forma ponderada, já reconheceu a possibilidade de
parcelamento da verba pericial
, nos seguintes termos:

“Os honorários periciais poderão ser pagos de forma parcelada, mediante acordo com o perito ou arbitramento judicial.”
(id. 203119310 – autos de origem).

A atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Portanto, embora
não se reconheça o direito à gratuidade integral
, é plenamente viável, diante das
peculiaridades do caso concreto, autorizar o parcelamento das custas periciais em seis parcelas mensais e sucessivas
, conforme autoriza a legislação processual e regulamentação administrativa vigente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir o parcelamento das custas, como medida de viabilização do processo:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante do exposto, autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme o disposto no art. 98, §6o, do CPC e no art. 468, §§6o e 7o, da CNGC.”
(id. 322461352).

No caso, o acórdão embargado se apoiou em elementos constantes dos próprios autos, notadamente na
petição inicial da ação de prestação de contas
, subscrita pela inventariante, onde se afirma, de maneira expressa, que o Condomínio Boa Vista permanecia em atividade, realizando beneficiamento de algodão de terceiros e recebendo contraprestações financeiras e em produtos. Ainda que, em momento posterior, a parte afirme o contrário, tal circunstância não configura contradição no julgado, mas mera controvérsia fática, já adequadamente enfrentada pela decisão.

O acórdão foi claro ao consignar que
não há nos autos prova inequívoca da inexistência de bens líquidos ou da impossibilidade objetiva e atual de suportar as despesas processuais
, fundamento suficiente e coerente para indeferir o pedido de justiça gratuita, sem prejuízo de deferir, com base no art. 98, §6o, do CPC, o parcelamento das custas, como medida proporcional e razoável diante das alegadas dificuldades momentâneas.

Tal solução não implica, em absoluto, contradição. Ao contrário, reflete ponderação judicial legítima, segundo a qual a ausência de comprovação robusta de hipossuficiência jurídica que, nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser aferida com base na
situação do espólio, e não da inventariante
justifica a negativa do benefício, sem obstar, todavia, a adoção de medidas equitativas, como o parcelamento.

Em verdade, os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de vício formal, o que é inadmissível. A narrativa sobre a extinção da parceria e a ausência de renda líquida foi adequadamente enfrentada, ainda que com fundamentação diversa da desejada pelo embargante. Não há contradição, uma vez que os motivos da decisão são compreensíveis e coerentes com os documentos dos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025